Tribunal: TJES
Processo: 5002003-59.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos; Não padronizado
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002003-59.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSEMARY FERREIRA GOMES DA CONCEICAO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto pelo sobrestamento do julgamento e intimação da União para dizer se possui interesse no feito.

VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. MEDICAMENTO RECONHECIDO PELA ANVISA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESTADUAL. ENTES PÚBLICOS COMPETENTES, DE FORMA ISOLADA OU CONJUNTAMENTE.
RE 855178, STF. TEMA 793.
IAC NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 188002 - SC (2022/0128837-2). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, trata-se de ação visando o fornecimento de medicamentos não padronizados pela rede pública de saúde (REMUME, REMEME, RENAME).

Nas razões recursais (ID 3347248), a autora sustentou a competência do Juizado Especial, alegando que os medicamentos pleiteados, apesar de não comporem as listas oficiais da rede pública, possuem registro na ANVISA. Sustenta, ainda, que a tese fixada em repercussão geral pelo STF (tema 793) não guarda similitude com o caso dos autos, uma vez que o que o Pretório Excelso entende que a competência da União é atraída, apenas e tão somente, quando o medicamento não for aprovado pela Anvisa. Por fim, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal com o imediato restabelecimento da saúde da recorrente, mediante fornecimento dos medicamentos prescritos.

De início, registro que as razões recursais merecem prosperar.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo estes cooperarem, técnica e financeiramente entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI).

Em sede de Recurso Extraordinário (RE 855178 ED), o Supremo Tribunal Federal (Tema 793), em 23/05/2019, decidiu:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.
Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

À vista disto, a necessidade de presença da União no polo passivo – isoladamente ou em conjunto com os demais entes públicos – é limitada à hipótese de fornecimento de remédios sem registo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o que não vislumbro no caso em concreto, vez que os remédios em questão (
"OSCAL D'500/1000UI, MATILEX, D’ORTO 150, DEOCIL 10, MAGNÉSIO 200, CÁLCIO 1000, NOVACORT, CITONEURIM”
), conforme as consultas, junto ao site da própria Agência (
ID 3347243, p. 06/09
), são registrados.

Ademais, em matéria semelhante ao caso dos autos, o IAC no Conflito de Competência nº 188002 - SC (2022/0128837-2) discutido pelo C. STJ, delimitou sobre essa tese controvertida:

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS E REGISTRADO NA ANVISA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. PROPOSTA. ACOLHIMENTO.

1. Trata-se de proposta de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil/2015, em conflito negativo de competência instaurado nos autos de ação ordinária
que versa sobre o fornecimento de medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde - SUS.
2. A instauração do presente incidente visa unicamente decidir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência o processo adequado para dirimir a questão de direito processual controvertida, sem que haja necessidade de adentrar no mérito da causa (onde suscitado o conflito) – ainda que a discussão se refira a preliminar, como, no caso, a legitimidade ad causam – nem em eventual nulidade da decisão do Juízo Federal, matérias que devem ser analisadas no bojo da ação ordinária. 3. Delimitação da tese controvertida: Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal. 4. Proposta de julgamento do tema mediante a sistemática do incidente de assunção de competência acolhida.

Ocorre que, em atenção à discussão supra da Corte Superior sobre a competência do caso dos autos, observando o princípio da segurança jurídica, fora submetida questão de ordem, que entendo bastante pertinente,
in casu
, uma vez que determinou, de forma expressa, que, até o julgamento definitivo do referido incidente de assunção de competência (IAC),
“(...) o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual.”

Portanto, em obediência ao que à questão de ordem do STJ determina e ao que decide o Tema 793, STF, vislumbro ser plenamente previsto e permitido o ajuizamento da presente demanda no Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública, Comarca de Marataízes/ES, como feito pela parte Recorrente, pelos fundamentos apresentados.

ISTO POSTO, declaro a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda em apreço e anulo a sentença para que a mesma prossiga no juízo de piso, eis que é competente.

Sob essa motivação, CONHEÇO do recurso e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para ANULAR a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.